Tribunal: TJMT
Processo: 0016773-84.2018.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016773-84.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Resistência]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO ALMEIDA FERREIRA DA SILVA - CPF: 963.955.241-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E RESISTÊNCIA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO ACUSADO – PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA QUE EVIDENCIA A CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – INTELIGÊNCIA DO ART. 306, § 2º, DO CTB – RESISTÊNCIA À ORDEM LEGAL MEDIANTE VIOLÊNCIA –MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES E APTOS A SUSTENTAR O DECRETO SANCIONATÓRIO QUANTO AO CRIME DO ART. 329,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – APELO PROVIDO.

Com a nova redação conferida ao art. 306 do CTB pela Lei n. 12.760/2012, o grau de dosagem etílica deixa de integrar o tipo penal do crime de embriaguez ao volante, de modo que a comprovação da condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool poderá ser feita não apenas pelo exame de sangue ou teste em aparelho de ar alveolar pulmonar, como também pela prova testemunhal ou exame de corpo de delito indireto ou supletivo.

Não há falar em absolvição por ausência de prova acerca da existência do fato quando há nos autos robusta prova testemunhal, que evidencia que o acusado conduziu veículo automotor com
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Do mesmo modo, é incabível falar em absolvição do apelado quanto ao delito de resistência, porquanto a materialidade e a autoria delitiva deste fato estão comprovadas nestes autos, mormente nas palavras dos policiais militares que o prenderam, que estão em harmonia com os demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dos quais se extrai que houve resistência, mediante violência, à ordem legal dos agentes públicos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal de n. 16773-84.2018.811.0042 (código 524805), que absolveu o acusado
Fernando Almeida Ferreira da Silva
das imputações dos crimes de embriaguez ao volante e resistência, com fundamento, respectivamente, nos incisos III e VII do art. 386 do Código de Processo Penal.

Inconformada, o órgão ministerial interpôs o presente apelo, pleiteando a condenação do acusado nas penas do art. 306 do CTB e art. 329 do Código Penal, pois, conquanto o acusado não ter se submetido a nenhum teste de alcoolemia, a alteração da capacidade psicomotora foi amplamente demonstrada pela prova testemunhal colhida nos autos, mostrando-se apta a amparar um édito condenatório, não havendo falar em fragilidade probatória. Requer, ainda, que o acusado seja condenado nas sanções cominadas pelo art. 329, do Código Penal (Id. 123511477).

Em sede de contrarrazões, a Defensoria Pública requereu o desprovimento do recurso (Id. 123511482).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso,
conforme se dessume do sumário a seguir reproduzido:

“
Sumário
– Recurso de Apelação – Embriaguez ao volante e resistência – Absolvição – Irresignação ministerial – Almeja a condenação do réu nos termos da denúncia – Procedência – Materialidade do crime previsto no art. 306, CTB devidamente comprovada pelo Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora e depoimentos das testemunhas – Teste de alcoolemia prescindível se a embriaguez pode ser confirmada por outros meios de prova – Precedentes STJ e TJMT – Crime de resistência - Autoria e materialidade provadas nos autos – Réu que não obedeceu ordem de parada, empreendendo fuga e agindo com violência contra a guarnição policial – Conduta típica e que caracteriza o crime de resistência – Condenação que se impõe –
Pelo provimento do recurso”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação interposta.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“No dia 28 de abril de 2018, por volta das 10h32min, na Avenida Aclimação, nesta Capital, o denunciado FERNANDO conduziu o veículo VW/Fox, cor branca, placas QBK-5203, em via ppública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, gerando dano. Na mesma ocasião, se opôs à execução de ato legal (prisão), mediante violência a funcionário competente para executá-la.

Ressai dos autos que, na data dos fatos, o denunciado conduzia o veículo VW/Fox, cor branca, placas QBK-5203, quando por razões não esclarecidas, veio a colidir contra uma barra de ferro que protegia a calçada.

Em seguida, a polícia foi acionada, compareceu no local e realizou a devida abordagem do denunciado, oportunidade em que constataram que ele estava em visível estado de embriaguez alcoólica, com odor etílico, olhos avermelhados, sonolência, fala alterada, dentre outros sintomas.

Por essa razão, foi confeccionado o auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora às fls. 17, dando conta dos sintomas de embriaguez apresentados pelo denunciado.

Durante as providências, o denunciado veio a resistir à prisão, mediante violência, vindo a investir contra a guarnição.

Diante disso, o denunciado foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia para as providências cabíveis.

Em seu interrogatório às fls. 07/09, o denunciado negou ter ingerido bebida alcóolica, porém confessou ter tentado foragir dos policiais e ter resistido à prisão”
(Id. 123511469).

Após regular instrução processual, o magistrado singular julgou improcedente a denúncia para absolvê-lo dos crimes de resistência e de embriaguez ao volante, com fulcro nos incisos III e VII do art. 386 do Código de Processo Penal.

Irresignado, o Ministério Público recorreu perante este sodalício, pugnando pela condenação do acusado pela prática dos delitos de embriaguez ao volante e resistência, sustentando que, o estado de embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora
podem ser comprovados por diversos meios de prova admitidos pelo nosso ordenamento jurídico
, razão pela qual a prova testemunhal seria suficiente para a condenação.

Assiste razão ao órgão ministerial.

No caso dos autos, o crime imputado ao apelante ocorreu em 28.4.2018, quando já vigorava o § 2º do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei 12.760/2012, nos seguintes termos:

“
Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

(...)

§ 2º A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos
, observado o direito à contraprova (Redação dada pela Lei n. 12.971, de 2014)
”

Assim, diante da nova redação conferida ao referido dispositivo, o grau de dosagem etílica deixa de integrar o tipo penal do crime de embriaguez ao volante, de modo que a comprovação da condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool poderá ser feita não apenas pelo exame de sangue ou teste em aparelho de ar alveolar pulmonar (bafômetro), mas também pela
prova testemunhal
ou exame de corpo de delito indireto ou supletivo.

Nessa perspectiva, constato que a materialidade e a autoria dos crimes (embriaguez e resistência) ficaram sobejamente comprovadas nos autos. Veja-se:

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (Id. 123511469, p. 11), auto de constatação de embriaguez (Id. 123511469, p. 41), boletim de ocorrência (Id. 123511469, p. 51) e pela prova oral produzida.

A autoria está positivada no processo, não obstante a negativa do réu.

O acusado em sede inquisitorial disse que não conduziu seu veículo sob efeito de álcool, mencionou tão somente que colidiu seu carro em um obstáculo quando tentou desviar de outro carro. Em sede judicial manteve a negativa de autoria.

Em contrapartida, colhe-se do depoimento prestado pelo policial
Ederson da Silva Sampaio.
Veja-se:

“(...)
QUE ao entrevistar o suspeito percebeu este se encontrava com forte odor etílico, olhos avermelhados, sonolência, agressividade e desordem nas vestes
(...)”
(
Depoimento prestado extrajudicial – Id. 123511469, p. 13).

“(...) Os sinais de embriaguez que ele apresentava, quais eram? -
Odor de álcool, olhos vermelhos, falante
- Estava exaltado? -
Exaltado, nervoso
. No momento ele ficou mais nervoso quando falamos que tínhamos que conduzir ele para delegacia (...)
(
Depoimento em sede judicial – Id. 123511474).

No mesmo linear foram as declarações do policial
Rafael Júnior Ribeiro da Costa
que em ambas as fases da persecução penal, relatou que o apelado apresentava forte odor de bebida alcoólica, olhos vermelhos, faltante exaltado e nervoso (Depoimento extrajudicial – Id. 123511469, p. 17; depoimento judicial – Id. 123511474).

Consta ainda o auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora na qual aponta que no momento da prisão em flagrante o acusado apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora, tais como, olhos vermelhos, hálito alcoólico, desordem nas vestes, exaltação, agressividade, dificuldade no equilíbrio e fala alterada.

Nesse contexto, verifico a existência de sólido conjunto fático-probatório produzido durante toda persecução penal capaz de evidenciar que o acusado, de fato, conduziu veículo automotor no dia 28.4.2018 com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Nesse sentido, destaco precedente do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
a ausência de realização de exame de alcoolemia
não induz à atipicidade do fato
pelo não preenchimento de elemento objetivo do tipo (art. 306 da Lei 9.503/97), se de outra forma se puder comprovar a embriaguez do condutor de veículo automotor
”, como no caso, em que se verifica robusta prova testemunhal nesse sentido (STJ, RHC n. 26.432/MT).

Desse modo, considerando que a partir da vigência da Lei n. 12.760/12, que alterou o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, a alteração da capacidade psicomotora decorrente de embriaguez pode ser constatada por meio de sinais que demonstrem essa situação, e não necessariamente pelo teste do bafômetro, a condenação é medida que se impõe.

Quanto ao delito de resistência, constato que também está devidamente comprovado nos autos, na medida em que a autoria delitiva se revela inconteste, como bem pontuado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer, na qual transcrevo na parte que interessa. Confira-se:

“O acusado, na fase investigativa, confessou ter resistido à prisão, pois estava com medo de perder a sua carteira de motorista. Em juízo, apresentou outra versão sobre os fatos, alegando que os policiais começaram a agir de forma mais incisiva, segurando em seu braço, momento em que tentou se desvencilhar. Afirmou que sofreu um corte na cabeça e foi levado ao Pronto Atendimento (UPA do Bairro Morada do Ouro), mas se recusou a raspar o cabelo para fazer sutura na lesão.

Narra o Boletim de Ocorrência sobre os fatos ora em análise:
“CONVERSANDO COM O CONDUZIDO, PERCEBEU NELE ODOR ETÍLICO, SONOLÊNCIA, OLHOS AVERMELHADOS E DISPERSÃO E, QUE DEVIDO A ISSO, FOI LHE OFERTADO A POSSIBILIDADE DE FAZER O TESTE DO ETILÔMETRO, PORÉM ESTE NEGOU A FAZER O PROCEDIMENTO, DIZENDO: ‘NÃO VOU FAZER O TESTE’; VINDO NA SEQUÊNCIA A FORAGIR CORRENDO DO LOCAL E A DESOBEDECER AS ORDENS DE PARADA, NO QUAL, QUANDO A GU SE APROXIMOU PARA CONTE-LO E PROCEDER O SEU ALGEMAMENTO. DURANTE A AÇÃO DE CONTENÇÃO DA INJUSTA AGRESSÃO POR PARTE DO SUSPEITO, ESTE CAIU NO SOLO E MACHUCOU A CABEÇA”

Em sede inquisitorial, o Policial Militar Ederson da Silva Sampaio confirmou as informações contidas no Boletim de Ocorrência, dando conta de que,
“...após receber voz de prisão, o conduzido tentou fugir da guarnição, a qual conseguiu fazer a detenção deste, porém com violência este resistiu ao ato legal, que consistiu em investir pra cima da guarnição, procedemos sua imobilização e algemamento, neste ato também dando voz de prisão pelos crimes de desobediência e resistência...”
.

Em juízo, destacou que o réu estava muito nervoso pela embriaguez e, ao ser informado que ele poderia ser submetido ao teste de ‘bafômetro’ na delegacia para confirmar a embriaguez, ele saiu correndo em direção à Av. do CPA, tendo a guarnição que sair em perseguição. Disse que no momento em que conseguiram alcança-lo, o réu ficou agressivo e foi pra cima dos policiais, que tiveram que utilizar a força para contê-lo.

No mesmo sentido foram as declarações do Policial Militar Rafael Júnior Ribeiro da Costa. Perante a autoridade judicial, a testemunha explicou com detalhes em que consistiu a violência empregada pelo acusado contra os policiais, confirmando a prática do crime de resistência.

(...)

Portanto, ao contrário do que constou na sentença absolutória, o crime de resistência restou configurado não só pela tentativa de fuga do apelante, já que, mesmo após ser determinado que parasse, continuou a seguir em direção à Av. do CPA (local de alto fluxo de veículos), mas também por ter investido contra ambos os policiais no momento em que foi alcançado.

Tanto é verdade, que foi necessário o uso de força física da guarnição, vindo o réu a cair no chão e machucar a cabeça, sendo levado em seguida à UPA para atendimento médico, conforme mencionado nos depoimentos das testemunhas.

Embora a prova relativa ao delito em comento seja apenas os testemunhos policiais, estes tem relevante valor probante, especialmente quando em harmonia com os demais elementos dos autos, não havendo indicativo de que os agentes públicos queiram, sem motivo, incriminar o acusado
(...)”
(Id.
126123161).

Sendo assim,
acolho o recurso ministerial
, para reformar a sentença vergastada, condenando o acusado pela prática dos crimes tipificado no art. 306 do CTB e art. 329,
caput
, do Código Penal.

Atento ao sistema trifásico e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, passo a dosar a reprimenda do acusado. Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Código, constato que:

Do delito de embriaguez ao volante e resistência

A
culpabilidade
do acusado, assim entendida como um juízo de reprovabilidade da conduta, mostra-se normal à espécie, nada tendo a se valorar.

O acusado possui diversas ações penais em andamento (Id. 123511469, p. 67), sem o trânsito em julgado, assim deixo de incidir a circunstância judicial atinente aos antecedentes, em obediência a Súmula 444 do STJ:
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Em relação à
conduta social
e à
personalidade
do acusado, poucos elementos foram coletados, motivo pelo qual deixo de valorá-las.

Os
motivos do crime
são inerentes à espécie delitiva.

As
circunstâncias do crime
não ultrapassam o normal previsto pelo crime.

As
consequências do crime
são próprias do tipo.

Não há falar em
comportamento da vítima
no crime em comento.

Desse modo, fixo a pena-base em
6 meses de detenção
(delito de embriaguez) e
2 meses de detenção
(delito de resistência).

Na segunda etapa, não verifico a presença de agravantes e nem atenuantes, motivo pelo qual estabeleço a pena provisória em
6 meses de detenção
(delito de embriaguez) e
2 meses de detenção
(delito de resistência).

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, torno a sanção definitiva em
6 meses de detenção
(delito de embriaguez) e
2 meses de detenção
(delito de resistência), e fixo a
pena pecuniária em 10 dias-multa
, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos (CP, art. 49), e a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses (CTB, art. 306 c/c o art. 293).

Do concurso material entre os crimes

Atento à regra do art. 69 do Código Penal somo as penas oriundas dos crimes (6 meses – delito de embriaguez e 2 meses delito de resistência), chegando a reprimenda final de
8 meses de detenção e 10 dias-multa.

Diante do
quantum
da reprimenda fixada, o regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do CP.

O réu preenche as condições do artigo 44 do Código Penal, motivo pelo qual substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a ser definida pelo Juízo de Execução Penal.

A privação antecipada da liberdade do acusado reveste-se de excepcionalidade em nosso ordenamento jurídico, devendo estar embasada de decisão judicial devidamente motivada (CF, art. 93, IX), apta a demonstrar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além da ocorrência de um dos motivos descritos no art. 312 do CPP.

Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, por não visualizar a necessidade de sua custódia preventiva, mormente porque aparentemente permaneceu em liberdade no decorrer de toda a instrução criminal.

Condeno o acusado ao pagamento de custas processuais (CPP, art. 804), cuja suspensão da exigibilidade do pagamento, em decorrência da hipossuficiência econômica do acusado, deverá ser aferida pelo Juízo da Execução Penal.

Após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos à Comarca de origem para as providências de praxe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento
a fim de condenar o acusado
Fernando Almeida Ferreira da Silva
pela prática dos crimes tipificados no art. 306 do CTB e art. 329, do Código Penal, c/c o art. 69 ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de
8 meses de detenção
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Oficie-se
ao Conselho Nacional de Trânsito [CONTRAN] e o Departamento de Trânsito Estadual [DETRAN-MT] acerca da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, para medidas administrativas pertinentes (CTB, art. 295).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022